Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-79.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001409-79.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAURO ANTONIO DA SILVA NASSARDEN - CPF: 009.146.461-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUVANILDO JUNIOR GOMES DE SOUZA - CPF: 879.969.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS REINKE - CPF: 990.769.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DOCUMENTAL CONFIRMADA EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença
que condenou
o acusado
pela prática do crime previsto no art. 306,
§1º, inciso I
, do CTB, à pena de
0
6
meses de
detenção, em regime inicial
aberto
,
substituída por restritiva de direitos,
além de pena de multa e suspensão da habilitação para dirigir. A defesa pleiteia a absolvição, sob o fundamento de ausência de provas seguras quanto à autoria e materialidade do delito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório, composto por teste de alcoolemia, auto de prisão em flagrante e depoimentos policiais, é suficiente para embasar a condenação pela prática de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo extrato do etilômetro que indica concentração de
1
,
0
4mg/L de álcool no ar alveolar.

4. Os depoimentos das testemunhas policiais, ainda que
o
agente

ouvido em juízo
não
recordasse detalhes, corroboram o teor do documento técnico e atestam a

abordagem em blitz policial

do
acusado
que conduzia veículo sob efeito de álcool
.

5. A jurisprudência do STJ e o enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT reconhecem a validade dos depoimentos policiais como meio idôneo para sustentar condenação, quando harmônicos com as demais provas.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por teste do etilômetro ou outros meios de prova em direito admitidos. 2. É válida a condenação quando os depoimentos policiais, somados ao exame técnico, revelam a alteração da capacidade psicomotora do condutor por ingestão de álcool."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306,
§1º, inciso I
; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDVAN COSME VALADAO SANTIAGO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LAURO ANTONIO DA SILVA NASSARDEN
em face da r. sent
ença proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT
nos autos da ação penal n.º

1001409-79.2023.8.11.0042
, na qual o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
§1º, inciso I
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
,
em regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos,
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da suspensão da habilitação para conduzir veí
culo automotor, pelo prazo de 02
(
dois
) meses.

Inconformada, a i. defesa apresentou razões recursais no ID

262757837
, com as quais pleiteia a reforma do édito condenatório a fim de que o apelante seja
absolvido
, por entender que
inexistem provas suficientes da ocorrência do crime.
Ao final, prequestiona a matéria
correlata
.

Contrarrazoando o apelo no
ID
262757840
, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no
ID
271820864
, opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
262757833
)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exor
dial acusatória
que,

no dia 13 de agosto de 2022, por

volta das 23h
11min
, na
a
v. da
Feb
, nº 2051, bairro Ponte,
na cidade de
Várzea

Grande
/
MT,
LAURO ANTÔNIO DA SILVA NASSARDEN
conduziu veículo

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo
consta
,
na data dos fatos,
o
acusado
conduzia o veículo

modelo VW/GOL, placa NJK-8E67, quando foi abordado pela guarnição

policial q
ue realizava rondas pelo local, tendo os agentes notado a presença de sinais de embriaguez e convidado
LAURO ANT
Ô
NIO
a realizar voluntariamente o
teste do etilômetro

(nº

00713),
o qual atestou
concentração de 1,04 miligramas

de álcool por litro de sangue
.

Diante desses fatos,
o acusado

foi
denunciado e condenado
pela prática
do crime de embriaguez ao volante (art. 306
, § 1º, inciso I,
do CTB)
,
nos termos já relatados,
contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses
arguidas
nas razões recursais.

Da pretensa absolvição:

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição de
LAURO ANTÔNIO
por entender que não há provas seguras da ocorrência do crime, argumentando que
o policial inquirido
em juízo não se recordou dos fatos, não bastando o comprovante de realização do teste do etilômetro para subsidiar a condenação.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

A prova da
materialidade
e d
a
autoria delitiva
ressai do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
262756782
), do Boletim de Ocorrência (ID
262756783
),
do

extrato do teste do bafômetro (ID
262756784
), além dos termos de depoimento prestados
na

fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório na fase inquisitiva,
LAURO ANTÔNIO
confessou ter feito a ingestão de bebida alcoólica, afirmando que “
ingeriu 08 (oito) garrafas de 600 ml (SKOL), sendo que estava no volante dirigindo seu veículo gol, para ir pegar sua esposa no bairro cristo rei, quando foi pego na Blitz na AV. DA FEB, em Várzea Grande – MT” sic

(ID
262756788
). Apesar de intimado a comparecer em juízo, o acusado
não
compareceu
, razão pela qual foi
decretada sua revelia
(ID
262757819
).

Por outro lado
,
o policial
Carlos
Reinke
,
ouvido
em juízo (ID
262757822
), embora não tenha se recordado
de

detalhes dos fatos,
reconheceu sua assinatura no extrato do teste do etilômetro e no termo de depoimento
visto no ID
262756784
, no qual relata que, na data dos fatos, por volta da meia noite, participou da blitz
realizada na
A
v.
da FEB, em frente à Guarda Municipal, no bairro Manga
, em Várzea Grande/MT, onde
o acusado foi abordado e submetido ao teste do bafômetro, resultando na concentração de
1,04mg de álcool por litro de ar alveolar
por ele expedido, razão pela qual foi preso em flagrante.

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais da testemunha
Juvanildo
Junior Gomes de Souza
(ID
262756784
), policial militar
,
que participou da abordagem e prisão em flagrante do acusado após ele se submeter à verificação de embriaguez, que restou positiva.

Nesse ponto, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez
constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.
” (
STJ –
AgRg

no

AgRg

no
AREsp

1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe20/04/2018) – destaquei
.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n.º 08
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais,
as declarações das testemunhas
corroboram
as informações do
extrato de realização do teste do etilômetro
juntado aos autos
,
no qual consta que o acusado
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada pela presença de
1,0
4mg de álcool por litro de ar alveolar
por ele
expelido
.

E ainda que a defesa argumente que a testemunha inquirida em juízo não se recordou dos fatos, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
a ocorrência do crime pode ser comprovada por meio do extrato de realização do teste do bafômetro
ou
outros meios admitidos,
in
verbis
:

“
1. "Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese,
ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato (
AgRg
no
AREsp
1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
DJe
24/5/2018)" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 5/8/2019.).
(...)”
(
AgRg

no
AREsp
n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024)

Convém mencionar que a defesa não se incumbiu de juntar aos autos nenhum documento que
desconstituísse
os citados elementos de convicção e

comprovasse
que
LAURO ANTÔNIO
não
conduziu

seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por causa de álcool
, limitando-se a sugerir a insuficiência do acervo documental dos autos, o qual objetivamente comprova a embriaguez do réu
.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante

Prequestionamento
:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LAURO ANTÔNIO DA SILVA NASSARDEN
, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT nos autos da ação penal n.

1001409-79.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025